Tribunal: TJMT
Processo: 1051433-40.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051433-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MOYSES CARLOS VIEGAS - CPF: 481.810.301-25 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO

N.º

1051433-40.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1051433-40.2023.8.11.0001

Recorrente:

Moyses Carlos Viegas.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CONGELAMENTO NO NÍVEL 11, ÚLTIMO NÍVEL DA TABELA REMUNERATÓRIA DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (SDCR) – PRETENSÃO DE PROGRESSÃO VERTICAL ALÉM DO LIMITE LEGAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A progressão funcional dos servidores da Justiça Estadual (progressão vertical) é escalonada em até 11 (onze) níveis, conforme o art. 10, § 2º, da Lei Estadual n.º 8.814/2008. Portanto, a pretensão da parte recorrente de continuar progredindo verticalmente além do nível 11 (onze) contraria os limites estabelecidos pela legislação vigente, configurando violação ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO

N.º

1051433-40.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1051433-40.2023.8.11.0001

Recorrente:

Moyses Carlos Viegas.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Moyses Carlos Viegas.

Ação:
Declaratória cumulada com Indenização por Danos Materiais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.

241220659
): julgou improcedentes os pedidos iniciais,
diante da impossibilidade de reenquadramento do autor, em razão do fato de que ele já se encontra na última escala da progressão de carreira, não havendo que se falar em acréscimo salarial ou readequação da remuneração por meio da via judicial.

Recurso Inominado
(Id. 241220660):
pugna pela reforma da sentença, a fim
anular o ato do enquadramento inicial no sistema de desenvolvimento de carreira e remuneração dos servidores do poder judiciário do Estado de Mato Grosso – SDCR, bem como para que seja reenquadrado na tabela salarial do SDCR correspondente ao nível de escolaridade (qualificação) e ao tempo de serviço, conforme os dados constantes da ficha funcional, o que lhe permitirá novamente a progredir na carreira, além de requerer o pagamento da diferença entre o valor da atual remuneração e do valor constante do nível e classe da tabela do SDCR e o ressarcimento do valor correspondente às progressões não implementadas na carreira da parte recorrente a partir data da progressão no nível 11 (onze).

Sem Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO

N.º

1051433-40.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1051433-40.2023.8.11.0001

Recorrente:

Moyses Carlos Viegas.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Conforme consta da petição inicial, o recorrente é servidor da Justiça Estadual e, atualmente, encontra-se enquadrado no nível 11 (onze) da tabela remuneratória há mais de 03 (três) anos, recebendo, desde então, o mesmo subsídio, o que, segundo entende, configura ausência de progressão por tempo superior ao estabelecido pela Lei n.º 8.814/2008.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a parte autora já alcançou o ápice dentro da tabela de progressões verticais, não havendo, portanto, que se falar em acréscimo salarial ou readequação do subsídio por meio da via judicial.

Inicialmente, é importante ressaltar que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou sobre questão semelhante no Mandado de Segurança Coletivo n.º 1012755-32.2018.8.11.0000, no qual se discutiu a legalidade do congelamento da progressão vertical dos servidores que alcançaram o último nível da carreira previsto na Lei Estadual n.º 8.814/2008.

Embora não faça coisa julgada, como alega a recorrente, a decisão proferida no
writ
orienta o entendimento sobre o tema.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia reside no fato de o recorrente ter alcançado o ápice de sua carreira como Auxiliar Judiciário, nível 11 (onze), e estar, há mais de 03 (três) anos, recebendo o mesmo subsídio, sem progredir na respectiva carreira por período superior ao definido em lei.

Sobre a progressão por níveis (progressão vertical), o art. 27 da Lei n.º 8.814 de 15/01/2008 (SDCR) leva em consideração os critérios de desempenho avaliados anualmente, respeitando-se o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no nível anterior.

Conforme o precedente citado, a progressão funcional dos servidores da Justiça Estadual (progressão vertical) é escalonada em até 11 (onze) níveis, conforme o art. 10, § 2º, da referida lei,
in verbis:

“Art. 10 As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

I – Auxiliar Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de baixa complexidade e que exigem formação de nível fundamental;

II – Técnico Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

III – Analista Judiciário: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de alta complexidade e que exigem formação de nível superior;

IV – Agente da Infância e Juventude: compreendendo funções de fiscalização de atividades ligadas às crianças e adolescentes, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

V – Oficial de Justiça: compreendendo funções e atividades de cumprimento de mandados e determinações judiciais, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

VI – Distribuidor, Contador e Partidor: compreendendo funções e atividades de distribuição dos feitos e contagem de custas, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio.

§ 1º As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em classes (progressão horizontal) e níveis (progressão vertical).

§ 2º Todas as carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são escalonadas em 11 (onze) níveis.

§ 3º A carreira de Auxiliar Judiciário é composta por três classes: A, B e C.

§ 4º As carreiras de Agente da Infância e Juventude, Oficial de Justiça, Distribuidor, Contador e Partidor, Técnico Judiciário e de Analista Judiciário são escalonadas em quatro classes: A, B, C e D.

§ 5º Os valores de subsídio correspondentes às classes e níveis estão definidos nos Anexos XIV a XIX deste instrumento legal”
.

Portanto, a pretensão da parte recorrente de continuar progredindo verticalmente além do nível 11 (onze) contraria os limites estabelecidos pela legislação vigente, configurando violação ao princípio da legalidade.

Assim, considerando o que dispõe a lei, não há espaço para avançar após atingir o ápice. A ampliação dos níveis de progressão funcional dependeria da edição de lei, que é campo discricionário traçado pelo órgão e pelos critérios de conveniência, oportunidade e responsabilidade, de acordo com o interesse da Administração Pública.

Dessa forma, constata-se que o caso revela opção, e não omissão normativa, da Justiça Estadual, ao fixar o limite máximo de progressão no nível 11 (onze), sendo inviável a sua ampliação sem lei que a defina, como pretende a recorrente.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CONGELAMENTO NO NÍVEL 11, ÚLTIMO NÍVEL DA TABELA REMUNERATÓRIA DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (SDCR) – PRETENSÃO DE PROGRESSÃO VERTICAL ALÉM DO LIMITE LEGAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008551-52.2023.8.11.0037, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/04/2024)”.

Logo, a sentença recorrida deve ser mantida, uma vez que a Administração Pública está vinculada ao estrito cumprimento da legislação pertinente, não podendo estender a progressão além dos limites estabelecidos em lei.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita, no tocante à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 21/10/2024